Tribunal: STF
Processo: Rcl 59631
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda., em face de decisão do Tribunal Regional da 3ª Região, proferida nos autos do Processo 0011010-31.2016.503.0015.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a autoridade reclamada, ao rejeitar os embargos à execução, teria incorrido em ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento do tema 360 da sistemática da repercussão geral, bem como na ADPF 324 e no tema 725.



    Aduz que a tese assentada pelo STF acerca da licitude de toda forma de terceirização, tem aplicação imediata e vinculativa, independente da da publicação do acórdão e de seu trânsito em julgado (eDOC 1, p. 7)



    Defende, ainda, que, apesar de não ter interposto recurso contra o acórdão que negou provimento ao recurso ordinário na fase de conhecimento, a interposição de recurso pelo litisconsorte, no caso o Itaú, lhe aproveitaria, nos termos do art. 1.005 do CPC.



    Nesses termos, argumenta que “embora a renúncia, à época, tenha sido expressa em relação apenas à solidariedade e apenas ao segundo reclamado, o instituto deveria ter abrangido a todos os direitos decorrentes do reconhecimento do vínculo e a sua homologação importada na extinção total da presente reclamação trabalhista, não subsistindo nenhuma pretensão direcionada apenas à empresa prestadora dos serviços”. (eDOC 1, p. 18)



    Assevera que “[c]omo o trâmite deste processo ocorreu de forma diversa, deverá haver a declaração de nulidade de toda a fase de liquidação e execução que se deu até o presente momento, bem como a extinção total do processo com resolução de mérito a partir da decisão homologatória da renúncia”. (eDOC 1, p. 18)



    Desse modo, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a procedência da presente Reclamação, com a cassação do ato.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Transpassada a questão, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim.



    Extrai-se dos autos que Adrienne Barbosa Oliveira ajuizou reclamação trabalhista em face de Almaviva Participações, ora reclamante, e do Banco Itaú, requerendo o reconhecimento da ilicitude da terceirização e o recebimento de verbas trabalhistas. 



    O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo de 1º grau. Inconformados, Almaviva Participações e o Banco Itaú interpuseram recursos ordinários, os quais tiveram o provimento negado pelo TRT da 3ª Região, em acórdão publicado no DJe em 19.10.2017. Confira-se a ementa:



    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. CALL CENTER. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O TOMADOR DOS SERVIÇOS. Verificada a falta de observação à legislação trabalhista, consubstanciada na terceirização ilícita de serviços de telemarketing, há que se reconhecer a existência de vínculo empregatício diretamente com a tomadora dos serviços. Nesse sentido a Súmula 49 deste Regional, : "TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO verbis DE ´TELEMARKETING´. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ILICITUDE. RESPONSABILIDADE. I - O serviço de telemarketing prestado por empresa interposta configura terceirização ilícita, pois se insere na atividade-fim de instituição bancária (art. 17 da Lei n. 4.595/64). II - Reconhecida a nulidade do contrato de trabalho firmado com a prestadora de serviços (arts. 9º da CLT e 942 do CC), forma-se o vínculo de emprego diretamente com o tomador, pessoa jurídica de direito privado, que responde pela quitação das verbas legais e normativas asseguradas aos seus empregados, com responsabilidade solidária da empresa prestadora (...)" (RA 283/2015, disponibilização: DEJT/TRT3/Cad. Jud. 22, 23, 28, 29/12/2015, 07 e 08/01/2016)”. (eDOC 18 - ID: 836e0e59)



    Apenas o Banco Itaú interpôs recurso de revista em face do referido acórdão, que restou infrutífero, tendo a ora reclamante (Almaviva Participações) quedado inerte, conforme consta de certidão extraída do sítio eletrônico do TRT, tendo o prazo para interposição de recurso escoado em 27.10.2017. 



    Ato contínuo, o Banco Itaú interpôs agravo de instrumento em face do despacho que denegou seguimento ao seu recurso de revista. Contudo, consta dos autos que, em seguida, Adrienne Barbosa Oliveira, requereu a renúncia da solidariedade com relação ao Banco Itaú, a qual foi homologada, pelo TRT3, em 30.01.2019, com a consequente prejudicialidade do recurso interposto (DJe 06.02.2019). Confira-se trecho da decisão:



    “A reclamante Adrienne Barbosa Oliveira, por meio da petição Id. 5a92ecc, manifesta renúncia da "solidariedade" em relação ao 2ª reclamado (Itaú Unibanco S.A.), com pedido de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos. 



    Em nova manifestação, Id 4424bb2, reitera o pedido. 



    Considerando que o instrumento de mandato Id. 9e63a08 confere aos procuradores da reclamante, Dr. Fernando Antônio Monteiro de Souza Costa (OAB/MG 134.459) e Dr. Fabrício José Monteiro de Souza Costa (OAB/MG 134.198), o poder específico para renunciar, homologo a renúncia em face do 2º reclamado Itaú Unibanco S.A. e julgo extinto o processo com resolução de mérito em relação a ele (art. 487, III, alínea , do CPC).



     Evidencia-se, assim, a perda de objeto do Agravo de Instrumento (Id. 91d5b2f) interposto pelo Banco-reclamado, razão pela qual torno sem efeito o mencionado despacho Id. fb5fa57. 



    Registro que, devidamente intimada da decisão que deu parcial provimento ao seu Recurso Ordinário (DEJT de 19/10/2018), a 1ª reclamada Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A. não interpôs recurso, havendo, portanto, o trânsito em julgado.



    Dessa forma, determino que se proceda à baixa da petição do referido AIRR e a devolução dos autos à origem”. (eDOC 25 - ID: b6b3523b, pp. 2/3)



    Da análise dos autos e do deslinde processual no site do TRT 3ª Região, verifica-se que, durante a fase de cumprimento da decisão, a ora reclamante opôs exceção de pré-executividade, aduzindo, em síntese, a inexigibilidade do título executivo. A autoridade reclamada rejeitou a exceção, ao fundamento de que as decisões do STF sobre a matéria foram proferidas após o trânsito em julgado da ação trabalhista. Inconformada, a reclamante interpôs embargos à execução, que reproduziram a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, além de agravo de petição. Ambos os recursos não lograram exito.



    Confira-se, pois, trecho das decisões, respectivamente:



    “Suscita a Devedora, na petição contida no ID bf563e2 - 27/02/19,  a inexigibilidade do título executivo, com fundamento no disposto nos artigos 884, § 5º, da CLT e 525, § 12, do CPC, tendo em vista o entendimento consubstanciado nas decisões proferidas, pelo STF, em 30/08/2018, nos autos da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252.



    (...)



    Compulsando os autos, constata-se, sem maiores dificuldades, que o trânsito em julgado da sentença, em face da devedora  ocorreu em data anterior ao julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252. Provido parcialmente o R.O interposto pela  ALMAVIVA e publicada a decisão em 19/10/2017 (vide IDs 94df5cb, 7ce3e2f e f29ff7e - 17/10/2017), observa-se que não houve qualquer insurgência por parte da Devedora. Somente o 2º Requerido, já excluído da lide em razão da renúncia homologada no ID dbeeb0b - 30/01/2019, opôs Recurso de Revista ( ID 12ce3ce - 24/10/2017) ao qual foi negado provimento, pelo que opôs  Agravo de Instrumento (ID  91d5b2f - 03/05/18). Assim sendo, torna-se curial afirmar que a sentença que ora se executa se revestiu dos efeitos da coisa julgada em face da Devedora desde o exaurimento do prazo de 08 (oito) dias úteis, contados a partir de 19/10/2017, o que se deu em 31/10/2017, tendo em vista que, quedou-se inerte no prazo legal, conforme acima exposto,  havendo, portanto, o trânsito em julgado  (vide ID dbeeb0b - 30/01/19). Nessa ordem de ideias, certamente não há falar em inexigibilidade do título. Isso porque, consoante constou expressamente da tese aprovada no julgamento da ADPF nº 324, o Relator da ação, Ministro Roberto Barroso, esclareceu que a decisão ali proferida não afeta os processos em que já tenha havido o trânsito em julgado da decisão exequenda”. (TRT 3ª Região, publicado em 28.01.2019)



    “Argumenta a Embargante, ainda, que "o fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução são nulos, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade." (fl. 986). Requer, então, "a aplicação do artigo 884, §5º, da CLT bem como artigo 525, § 14 do CPC e que seja declarada a total improcedência do título judicial e a consequente extinção da presente execução." (fl. 992; destaques existentes).



    Mais uma vez não logrará êxito.



    Consoante bem lembrado pela Credora, as matérias veiculadas na peça de Embargos já foram integralmente apreciadas por este Magistrado por meio do despacho de fls. 862/863, complementado pela decisão de fl. 891, nos seguintes termos, os quais ficam mantidos em sua integralidade.



    (...)



    Razões pelas quais, são evidentemente improcedentes os embargos aviados”. (eDOC 26 - ID: abe6998c, pp. 6-8)



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. NÃO CONHECIMENTO. Constatado que os termos das cláusulas inseridas na apólice do seguro garantia judicial, contratado e coligido ao feito, podem frustrar a satisfação do crédito exequendo, impõe-se o não conhecimento do agravo de petição interposto pela 1ª executada, por ausência de garantia integral do Juízo”. (eDOC 17 - ID: 65eb6a42)



    Daí a presente reclamação, na qual se alega, em síntese, violação ao tema 360 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 19.3.2019, tendo em vista a inaplicabilidade, pela autoridade reclamada, do entendimento firmado pelo STF na ADPF 324 em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. O acórdão proferido no tema 360 restou ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 611.503, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 20.8.2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 18.3.2019 PUBLIC 19.3.2019)



    Ao apreciar o referido tema da sistemática da repercussão geral o STF reconheceu a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015 que tratavam e tratam da chamada “coisa julgada inconstitucional”. Na ocasião, reconheceu-se a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    No caso dos autos, ao contrário do assentado pela ato reclamado, verifico que o trânsito em julgado da ação trabalhista ocorreu em data posterior ao julgamento da ADPF 324, pelo STF, que reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização.



    Explico.



    Conforme já relatado, Adrienne Barbosa Oliveira ajuizou reclamação trabalhista em face de Almaviva Participações e do Banco Itaú, requerendo o reconhecimento da ilicitude da terceirização e o recebimento de verbas trabalhistas. Dessa forma verificou-se a formação de litisconsórcio passivo unitário, conforme disposto no art. 116 do CPC: “O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes”. 



    Ainda nos termos do Código de Processo Civil, na hipótese de litisconsórcio unitário, “os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar” (art. 117).



     Feitas essas considerações, verifica-se que, no caso dos autos, apesar de o reclamante não ter interposto recurso contra o acórdão do TRT, o recurso apresentado por seu litisconsorte lhe beneficiaria.



    Todavia, conforme visto, após a interposição de recurso de revista e de agravo de instrumento, foi formulado pedido de renúncia da solidariedade com relação ao Banco Itaú, homologado pelo juízo trabalhista.



    Cumpre registrar que a renúncia à solidariedade com relação a um dos litisconsortes unitários opera duplo efeito. Um material, haja vista que a partir desse momento a parte remanescente passará a responder por todo o ônus do processo, e outro processual, já que é a partir da homologação da renúncia que se opera a cisão do litisconsórcio.



    Assim, conclui-se que a homologação da renúncia repercute diretamente na esfera de direitos do réu remanescente, motivo pelo qual apenas a partir dessa decisão é que se observa o transito em julgado da ação trabalhista também para a ora reclamante.



    Dessa forma, tendo em vista que a homologação da renúncia pelo TRT3 ocorreu em 30.01.2019 e o julgamento da ADPF 324 se deu em 30.8.2018, não subsiste o fundamento do ato reclamado para inobservância do tema 360 da sistemática repercussão geral.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a inexigibilidade do título judicial e, assim, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração ao decidido por esta Corte na ADPF 324 e nos temas 725 e 360. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente